Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016925-80.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CICERO PAZ, EDMAR JOSE GUIMARAES, FLAVIO NILO DOS SANTOS, FRANCI FERNANDES MAIA, JOAQUIM ADAIR REZENDE, OSVANI BATISTA, RIVANILDO GOMES DE ARAUJO, ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES, SIDNEY ROBERTO DAMASCENO DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor FLAVIO NILO DOS SANTOS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor FLAVIO NILO DOS SANTOS receba o crédito conciliado no acordo direto. Intime-se o credor FLAVIO NILO DOS SANTOS sobre a expedição do alvará. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac